Tribunal: TJDFT
Processo: 0707624-32.2020.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS. ATO ILÍCITO. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. FATO CONSTITUTIVO. NÃO DEMONSTRAÇÃO.
1. Quem, por ação ou omissão voluntária, viola direito de outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito, entendido como aquele que, ao ser praticado, excede os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. É dever do ofensor indenizar o ofendido quando presentes o ato ilícito, o dano e o nexo causal (Código Civil, arts. 186, 187 e 927).
2. Compete ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor (CPC, art. 373).
3. Demonstrada apenas a materialidade do crime ambiental, sem provas de ter sido causado por terceiros, os gastos a serem suportados com as penalidades não podem ser ressarcidos.
4. A ausência de reconhecimento da prática de ato ilícito pelos réus também afasta o pleito indenizatório por danos morais.
5. Recurso conhecido e não provido.